Tribunal: STF
Processo: ARE 1562232
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Art. 12 da Lei 10.826/2003. Revisão criminal.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que julgou improcedente revisão criminal. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.